Tribunal: TJES
Processo: 5010073-02.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010073-02.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRA REGINA HERMANSON
RECORRIDO: LOJAS RENNER S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DÍVIDA ATRASADA. APONTAMENTO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que celebrou um acordo com a requerida para quitação de débito no valor de R$1.172,50 parcelado em três vezes. Aduz que o acordo foi devidamente cumprido com o respectivo pagamento das parcelas, no entanto, foi impedida de realizar compras nas lojas da requerida, pois houve bloqueio no cartão, de modo que as compras não foram autorizadas, sob a alegação de pendência financeira.

Sustenta que apesar de não haver negativação em seu nome junto ao SERASA, consta no referido serviço de proteção ao crédito conta em aberto inscrita pela requerida.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“declarar a inexigibilidade do débito referente ao contrato 00004406069_1, no valor de R$1.172,50 (um mil, cento e setenta e dois reais e cinquenta centavos), e determinar a exclusão definitiva de registros do nome da Autora acerca do débito discutido nos autos no sistema interno da Requerida.
IMPROCEDENTES
os pedidos autorais acerca dos danos morais.”

3.
Recurso interposto pela parte autora, alegando falha na prestação de serviço, razão pela qual pretende o arbitramento de danos morais.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que
conforme a regra de distribuição do ônus da prova, estampada no art. 373 do CPC, à parte autora incumbe a prova constitutiva do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. A inscrição dos dados no Serasa Limpa Nome não se confunde com a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes operado pelo Serasa
Experian
.
In casu
, por mais que se reconheça possíveis aborrecimentos decorrentes dos fatos narrados, vê-se que a parte autora não demonstra situação de anormalidade a justificar a lesão ao direito de personalidade, é situação, portanto, de não haver condenação por danos morais.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados
em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG concedida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)